Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando se apresenta coesa e harmônica entre si e está em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sobretudo, com os depoimentos testemunhais.
2. Demonstrado que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima, sem sua anuência, com a intenção de satisfazer sua própria lascívia, impõe-se a manutenção de sua condenação pela prática de delito de importunação sexual.
3. Exclui-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime justificada na premeditação, se esta não restou satisfatoriamente demonstrada nos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.